Tribunal: STF
Processo: AI 609397
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. JORNADA DE TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO
   DE REVEZAMENTO. CÁLCULO DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. MATÉRIA QUE
   SE RESTRINGE AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.
Caso em que a
   alegada ofensa à Magna Carta, se existente, ocorreria de forma
   reflexa ou indireta, o que não  enseja a abertura da via
   extraordinária.
Incidência do óbice da Súmula 636 do
   STF.
Aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
   causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de Processo
   Civil.
Agravo desprovido.